Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022491-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JULIANA LEMES DE MORAES SILVA - CPF: 632.014.291-04 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DIREITO À REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos. A apelante alegou não ter contratado, desbloqueado ou utilizado cartão de crédito consignado (RMC), sustentando a inexistência de relação jurídica e requerendo restituição em dobro dos
descontos efetuados sobre seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), com efetiva manifestação de vontade da autora;

(
ii
) estabelecer se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo o controle judicial das relações contratuais, sobretudo diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor bancário.

A contratação eletrônica, validada por biometria facial, geolocalização e assinatura digital, constitui negócio jurídico válido e eficaz, desde que demonstrada a identidade e a manifestação de vontade da parte contratante.

O banco comprovou, mediante documentação digital e extrato bancário, que houve a transferência do valor de R$ 1.232,00 para a conta da autora, evidenciando o recebimento e o proveito econômico do crédito.

A autora não apresentou prova mínima de vício de consentimento, fraude ou induzimento a erro, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), sendo insuficiente a mera negativa de contratação desacompanhada de elementos concretos.

A inércia da autora por quase três anos após o início dos descontos demonstra aceitação tácita do contrato, afastando a alegação de desconhecimento da avença.

Configura-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), porquanto a apelante
se
beneficiou da quantia recebida e posteriormente negou a contratação, em afronta à boa-fé objetiva e à segurança das relações jurídicas.

Inexistindo ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira, não há falar em repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), tampouco em dano moral indenizável, por ausência de violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por meio digital, com identificação biométrica, geolocalização e assinatura eletrônica, quando comprovada a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

O recebimento e o uso do valor contratado configuram aceitação tácita da avença, afastando alegação de vício de consentimento.

A vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) impede o reconhecimento de nulidade de contrato validamente executado.

A ausência de má-fé do fornecedor afasta a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, I e III, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297.

TJMT, Apelação Cível n. 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1035105-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1000587-41.2024.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

MARIA
JULIANA LEMES DE MORAES

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos
ajuizada em face do BANCO BMG S/A
,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
,
entendendo
como
válida a contratação do cartão de crédito consignado e legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

I
nconformad
a
,
a apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), sendo os descontos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário indevidos e abusivos.

Afirma possuir baixa escolaridade e depender integralmente da pensão por morte recebida do INSS, circunstâncias que demonstram sua
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo.

Aduz que o banco recorrido não apresentou qualquer contrato assinado, gravação de voz, comprovante de desbloqueio ou prova efetiva de utilização do cartão, limitando-se a juntar meros
“prints”
de sistema e faturas unilaterais, desprovidas de validade probatória.

Argumenta que o simples envio de cartão não solicitado configura prática abusiva, nos termos do art. 39, incisos I e III, do Código de Defesa do Consumidor, e que a sentença desconsiderou a inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau.

Defende a inexistência de contratação válida, a nulidade do débito e o direito à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. Sustenta, ainda, a ocorrência de danos morais presumidos (
in
re

ipsa
), em razão da cobrança indevida e dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, pugnando pela reforma integral da sentença.

Com essas considerações, requer o
provimento do rec
urso
e a reforma da sentença,
para que seja reconhecida a
inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência e a manutenção da gratuidade da justiça concedida na origem.

O
Banco apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do recurso interposto (ID
. 318507384
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARIA
JULIANA LEMES DE MORAES

ajuizou
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos

em face do BANCO BMG S/A,
visando, em síntese,
a
declaração de inexistência de um contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente cessação dos
descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

Afirmou que,
sendo pensionista do INSS e pessoa de baixa escolaridade, constatou a redução do valor de seu benefício previdenciário e, ao buscar esclarecimentos, foi informada da existência de empréstimos consignados em seu nome.

Relat
ou
que chegou a solicitar um cartão de crédito à instituição financeira, mas o pedido fora negado, tendo, posteriormente, recebido um cartão que jamais desbloqueou ou utilizou. Apesar disso,
sustentou
que passaram a ocorrer descontos mensais de R$ 55,00 em sua pensão por morte, vinculados ao contrato no 747804232-3, desde junho de 2021, totalizando R$ 1.870,00 até o ajuizamento da ação.

O Banco
a
pelado apresentou contestação sustentando
a regularidade da contratação, colacionando documentos comprobatórios da contratação.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)
O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e saque vinculado, firmado entre as partes.

A parte autora nega a existência da relação jurídica, enquanto a parte requerida defende a legitimidade da contratação.

A parte autora fundamenta sua pretensão na tese de que não realizou a contratação, tendo sido surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.

A parte requerida, para comprovar a regularidade da transação, apresentou um dossiê digital completo da operação no id. 174422209.

Este documento detalha cada etapa do processo de contratação, que inclui o "Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN", a "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado" e o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado".

Diante da controvérsia e da alegação de fraude, a análise da prova produzida pela instituição financeira é fundamental.

O dossiê de contratação constitui prova robusta e esclarecedora, demonstrando que a adesão se deu por meio de um processo digital que exigiu a participação ativa da contratante.

Consta no referido documento a captura de "selfie" para fins de biometria facial, um método de segurança que visa confirmar a identidade e a manifestação de vontade do usuário.

Além disso, o dossiê registra dados técnicos da operação, como a geolocalização, o endereço de IP do dispositivo e o modelo do aparelho celular utilizado no momento da contratação, elementos que vinculam a transação à parte autora e enfraquecem a alegação de fraude por terceiro.

De suma importância é o fato de que, conforme a "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado" (id. 174422209), a operação previu a liberação do valor de R$ 1.232,00 (mil e duzentos e trinta e dois reais), o qual foi destinado por TED à conta corrente de titularidade da própria autora no Banco Mercantil (Agência 0420, Conta 1011583-8).

A fatura subsequente, de 07.07.2021, confirma a efetivação da operação com o lançamento de "SAQUE A VISTA" no valor de R$ 1.232,00.

O comportamento da autora de apenas questionar a validade da operação anos após o seu início — os descontos iniciaram-se em 2021 e a ação foi ajuizada em 2024 — é incompatível com a alegação de total desconhecimento ou fraude.

A inércia por período tão prolongado, durante o qual os descontos ocorreram mensalmente em seu benefício, sugere uma aceitação tácita da operação da qual se beneficiou economicamente.

Ao se beneficiar do montante disponibilizado em sua conta corrente, a autora praticou ato que valida o negócio jurídico, ainda que posteriormente alegue vício.

A aceitação e o proveito do crédito superam as objeções levantadas quanto à formalização do contrato.

Nesse contexto, a parte requerida desincumbiu-se plenamente do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ao demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a existência da relação contratual e o correspondente proveito econômico.

Não há, portanto, ato ilícito a ser imputado à instituição financeira que justifique a declaração de nulidade do contrato, a repetição de valores ou a condenação por danos morais. A cobrança das parcelas e encargos é exercício regular de um direito decorrente de contrato válido e eficaz.

(...)
Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e exibição de documentos
ajuizada por
Maria
Guliana
Lemes de Moraes
em face de
Banco Pan S.A.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora.

In

casu
, a
a
pelante nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito
consignado
, aduzindo que
, embora tenha recebido um cartão em sua residência, nunca chegou a desbloqueá-lo ou utilizá-lo.

De início,
importa ressaltar
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo S
uperior Tribunal de Justiça
(Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da
pretensa declaração de inexistência de débito.

Analisando com acuidade os autos
, extrai-se que o
c
ontrato
foi firmado por meio digital,
trata
ndo
expressamente acerca da contratação do cartão de crédito consignado a partir dos dizeres
“
Consentimento com o Cartão Consignado
”
(ID
. 318507371, p. 03
)
, constando
informações precisas do produto contratado,
tais como o valor do saque, os juros anuais da operação, os juros mensais da operação e o custo efetivo total, dentre outras informações:

A contratação de empréstimo realizada por meio eletrônico, mediante assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização,
como no caso dos autos,
constitui negócio jurídico válido e eficaz, não havendo elementos que indiquem a ocorrência de fraude.

Ademais, o banco comprovou, por meio de extrato bancário, que houve
saque à vista realizado pela autora em 08/06/2021, no valor de R$ 1.232,00
, o que reforça a efetiva disponibilização e utilização do crédito contratado.

Inexiste, ainda, prova idônea de que a autora tenha sido induzida em erro substancial ou desconhecesse a natureza do contrato firmado. A simples alegação de ignorância quanto à contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade do ajuste, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da existência de documentação hábil e da ausência de indícios de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Com isso, os documentos apresentados pelo
a
pelado BANCO BMG S/A
demonstram que
a parte autora
possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado
, não havendo como acolher a sua
alegação de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé a

a
pelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado
,
ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para
pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de
não ter contratado o referido empréstimo.

Destaca-se, ainda, que os descontos impugnados pela autora tiveram início em
agosto d
e 202
1
, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em
maio
de 2024
, após vários meses de abatimentos sucessivos. Esse expressivo lapso temporal fragiliza a tese de desconhecimento da contratação, revelando, ao contrário,
indícios de ciência e anuência da parte autora quanto à operação realizada
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A moderna concepção do direito repudia o comportamento contraditório das partes nas relações jurídicas, especialmente quando uma delas adota postura incompatível com conduta anterior que gerou legítima expectativa na outra. Tal atitude, que representa quebra injustificada da confiança e afronta à boa-fé objetiva, não pode ser acolhida pelo ordenamento, pois o exercício de um direito em desconformidade com o comportamento previamente assumido compromete a segurança das relações e a estabilidade dos negócios jurídicos.

Portanto, se restou evidenciado que
a
a
pelante
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de
consentimento
, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
”

(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.
A contratação restou demonstrada mediante apresentação de termo de adesão eletrônico com biometria facial, identificação pessoal compatível e TED dos valores contratados para conta da autora. Inexiste prova de vício de consentimento ou fraude, cabendo à autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
. A jurisprudência reconhece validade à formalização digital do contrato, desde que demonstrada a identidade e a manifestação de vontade da parte contratante. Não configurada má-fé da instituição financeira, inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausente ato ilícito ou violação de direito da personalidade, não se verifica dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1.
É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando demonstrados os elementos de identificação da parte contratante, a formalização do contrato e o recebimento dos valores
. 2. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro dos valores
pagos. 3. A existência de contratação válida afasta o dever de indenizar por dano moral.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351057520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3. A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5. Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas.
6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)
(
g.n
.)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
da autora
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA
JULIANA LEMES DE MORAES SILVA
,
mantendo-se
inalterada
a r. sentença
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §

3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025